Tribunal: STF
Processo: MS 39570
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Yuri Reis Barbosa contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0008285-06.2023.2.00.0000, que indeferiu pedido de medida liminar, a qual, por sua vez, visava o “imediato arquivamento da sindicância e bem assim de eventual PAD aberto ou que assim não entendido, seja então anulada a sindicância a partir da audiência realizada, reabrindo a instrução e oportunizando a produção de provas outras".



    O impetrante narra, em síntese, que:



    “O impetrante é Oficial Titular (concursado) do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Utinga-Ba, tendo tomado posse em 13 de março de 2017 e foi nomeado por este Tribunal de Justiça da Bahia, no ano de 2018, para exercer como interino os cargos de Oficial do Registro Civil de Utinga-Ba, de Wagner e de Bonito, estes dois últimos com função notarial. 



    Contudo, no final do ano de 2021, por meio de decisão do próprio Tribunal, sob a alegação de estar cumprindo o Provimento n. 77, de 2018, do CNJ, o autor por não deter a especialidade de Registro Civil, foi destituído das interinidades retro apontadas, tendo entregue os cartórios aos novos interinos em janeiro de 2022. 



    […]



    Porém, em razão de que a Corregedoria havia nomeado antes, de forma ilegal como interino o Oficial de Registro Civil de Caete-Açu Francisco Motta Macedo Neto (QUE ALÉM DE NÃO DETER A ESPECIALIDADE, NA ÉPOCA JÁ ERA INTERINO DE 10 CARTÓRIOS), o autor foi obrigado a interpor 3 (três) PCAs, quais sejam os respeitantes aos Cartórios de Iraquara (PCA n. 0003515-04.2022.2.00.0000), Souto Soares (PCA 0004758.80.2022.2.00.0000) e Palmeiras (PCA 000624670.2022.2.00.0000), o que acabou por de fato obrigar a Corregedoria a rever seu posicionamento e assim em relação a Iraquara e Souto Soares, lhe nomeou como interino. 



    Assim, o impetrante assumiu a Serventia de Iraquara em 22 de junho de 2022, sendo que em Souto Soares entrou em exercício em 27 de setembro também do ano retro. 



    […]



    No dia 27 de outubro do ano de 2022, o impetrante foi surpreendido com uma extraordinária correição na Serventia de Utinga, que é titular, sendo que NÃO foi informado atempadamente, tanto que o ato foi publicado no DJE no mesmo dia 27.10.2022, com claros indícios de retaliação e vindita pessoal em razão de ter levado ao conhecimento ao CNJ a situação de Francisco (com 10 cartórios) (registre-se de já que no PCA 0004758.80.2022.2.00.0000, julgado parcialmente procedente, o CNJ, acolheu a denúncia feita pelo impetrante e determinou ao impetrado que observasse a lei e o máximo de 3 interinidades para cada cartorário). 



    […]



    Antes mesmo de dar conhecimento da ata da inspeção ao impetrante e lhe conceder prazo razoável para se manifestar e corrigir eventuais erros, como é de praxe e é feito em relação a todos os cartórios da Bahia (vide documentos inclusos, onde o impetrado, sem abrir sindicância ou PAD, mesmo havendo incongruências graves, concede extensivos prazos a vários cartorários para a regularização, inclusive com a dádiva de reiteração das intimações dos mesmos que não atenderam as determinações – docs. js), o Desembargador Corregedor Jatahy Juníor, de forma abrupta, violando os mais comezinhos princípios de direito administrativo e constitucional, proferiu uma danosa decisão e sob a alegação de “quebra de confiança” e de que haviam indícios de que o autor havia cometido várias irregularidades junto ao Cartório de Utinga, determinou inaudita altera parts, o seu afastamento dos Cartórios de Iraquara e Souto Soares, onde era interino e nenhuma ligação tinha com o Cartório de Utinga.



    […]



    Malgrado isto, sem se ter apreciado também a segunda petição, foi aberto um esdrúxulo processo de sindicância, que é o de n. 0001825- 06.2022.2.00.0851 (PJECOR), tendo sido apresentada naqueles autos Defesa Prévia robusta de provas da inocência do autor, contendo neste requerimento preliminar de extinção do processo em razão do decurso do prazo (docs. js). 



    Em decisão proferida pela assessora especial do Des. Jatahy, Dra. Zandra A Alvarez Parada, foi o processo “saneado” e designado audiência de instrução para o dia 10 de outubro do ano retro de 2023 (doc. j). 



    […]



    Assim, MESMO SEM JULGAR O RECURSO, a Douta Juíza assessora realizou a audiência, sendo que o impetrante não compareceu porque aguardava o julgamento dos embargos de declaração e como não foi intimado atempadamente de qualquer decisão, restou dispensado de comparecer, até porque, do contrário, se estivesse presente ao ato, aos olhos da lei, teria praticado ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1.000, do CPC). 



    Diante disto, a assessora, atropelando o devido processo legal, dando prosseguimento ao feito, proferiu um parecer conclusivo opinando pela abertura de Processo Administrativo Disciplinar - PAD contra o impetrante, sendo que em petição interlocutória fundamentada, foi requerido ao Desembargador que rejeitasse dito parecer. 



    De forma inusitada e sobretudo inconstitucional, no apagar das luzes, na véspera do recesso forense, na data de 19 de dezembro de 2023, foi proferida a danosa e inconstitucional decisão, na qual além de acampar o parecer da assessoria ipisis litteris e determinar a abertura de processo administrativo contra o autor, lhe afastou das funções junto ao Cartório que é titular concursado em Utinga, senão vejamos:



    […]



    Assim, protocolou um PCA junto ao CNJ, o qual, surpreendentemente teve o pedido liminar negado, embora tenha aquele juízo administrativo se declarado incompetente para julgar a questão, o que ensejou a oposição de embargos de declaração, que até hoje, apesar da urgência e do prazo já expirado, não foram apreciados (docs. js).”



     



    Requer, ao final, a concessão dos benefícios da assistência judiciária e, no mérito, que “seja concedida a segurança para acolher o pedido formulado no PCA, ordenando o imediato arquivamento da sindicância e bem assim de eventual PAD aberto ou que assim não entendido, seja então anulada a sindicância a partir da audiência realizada, reabrindo a instrução e oportunizando a produção de provas outras”.



    Intimado, o Conselho Nacional de Justiça prestou informações nas quais assenta que:



    “O impetrante protocolizou, em 20/12/2023, o Procedimento de Controle Administrativo PCA n. 0008285-06.2023.2.00.0000 contra a Corregedoria das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – CCIBA, objetivando o ‘imediato arquivamento da sindicância e bem assim de eventual PAD aberto ou que assim não entendido, seja então anulada a sindicância a partir da audiência realizada, reabrindo a instrução e oportunizando a produção de provas outras’.



    […]



    Em 3/1/2024, a partir de uma análise perfunctória dos elementos então constantes dos autos, proferi decisão pelo indeferimento do pedido liminar, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida emergencial, cujos fundamentos transcrevo abaixo:



    […]



    Não obstante as razões do requerente, verifico que o pedido emergencial carece de um dos requisitos necessários à sua concessão: a fumaça do bom direito.



    Instada a se manifestar, a Corregedoria das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - CCIBA prestou as seguintes informações (Id 5405803):



    […]



    Diversamente do alegado pelo autor, constata-se que o afastamento do requerente da qualidade de delegatário teve como fundamento a prática de diversas condutas que podem ser caracterizadas como atos de improbidade administrativa, com potencial ofensa aos princípios do serviço público, estabelecidos no artigo 37 da CRFB.



    Registre-se que, nos casos de instauração de PAD contra titulares de serviços extrajudiciais, a Lei nº 8.935/94, em seu art. 36, expressamente prevê a possibilidade de afastamento preventivo do delegatário em razão da gravidade das condutas apuradas:



    […]



    Destaque-se, ainda, que, conforme a pacífica jurisprudência, a competência do CNJ para intervir em processos administrativos disciplinares contra titulares de serventias extrajudiciais em curso nos tribunais só se justifica nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia:



    […]



    Assim, dado que a instauração do processo administrativo de apuração das condutas atribuídas ao requerente encontra-se regular, estando o afastamento, conforme transcrição supra, devidamente fundamentado, incabível, no presente momento, qualquer intervenção por parte deste Conselho.“



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    O âmbito de análise deste mandado de segurança, portanto, está circunscrito à verificação da existência de direito líquido e certo decorrente de eventual ilegalidade atribuída ao Conselho Nacional de Justiça, que enseja a nulidade do decisão proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo – PCA 0008285-06.2023.2.00.0000, por suposta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.



    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 



    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com seu procedimento, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável” (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que “se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança” (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 



    Não é o que ocorre na presente hipótese. 



    A pretensão central da impetrante, voltada ao reconhecimento da nulidade de decisão proferida em Procedimento de Controle Administrativo 0008285-06.2023.2.00.0000, tem como causa de pedir a alegada violação à ampla defesa e ao contraditório, de sorte a violar direito líquido e certo. 



    Ocorre que não há qualquer indício de irregularidade no indeferimento do pedido de liminar, pelo Conselheiro, que concluiu pela ausência de fumus boni iuris, na hipótese.



    Com efeito, ao apreciar a controvérsia, o Conselheiro Relator destacou que, nas informações prestadas pela Corregedoria das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, constam relevantes apontamentos quanto à necessidade de se proceder a uma investigação mais aprofundada da conduta do ora Impetrante, encontrando-se seu afastamento devidamente fundamentado.



    A propósito, transcrevo trechos da decisão ora impugnada:



    “Diversamente do alegado pelo autor, constata-se que o afastamento do requerente da qualidade de delegatário teve como fundamento a prática de diversas condutas que podem ser caracterizadas como atos de improbidade administrativa, com potencial ofensa aos princípios do serviço público, estabelecidos no artigo 37 da CRFB.



    Registre-se que, nos casos de instauração de PAD contra titulares de serviços extrajudiciais, a Lei nº 8.935/94, em seu art. 36, expressamente prevê a possibilidade de afastamento preventivo do delegatário em razão da gravidade das condutas apuradas:



    [..]



    Destaque-se, ainda, que, conforme a pacifica jurisprudência, a competência do CNJ para intervir em processos administrativos disciplinares contra titulares de serventias extrajudiciais em curso nos tribunais só se justifica nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.” 



    Tem-se, então, que o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao indeferir o pedido de liminar formulado nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0008285-06.2023.2.00.0000.



    Essa atuação, aliás, está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). No mesmo sentido: RMS 27.934 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; RMS 33.911, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016; RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 4/4/2003.



    Além disso, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL substituir-se aos Conselhos correicionais na análise valorativa dos elementos indiciários que deram ensejo à abertura de processo administrativo disciplinar. Nesse sentido: 



    “Embargos de declaração em mandado de segurança. Conversão em agravo regimental. Reclamação disciplinar. Sessão de julgamento. Intimação por DJe. Validade. Instauração de PAD como conclusão de reclamação disciplinar. Necessidade de elementos indiciários suficientes. Impossibilidade de o STF substituir o CNJ na análise valorativa dos elementos. Ato investigado praticado enquanto corregedor-geral de justiça local. Afastamento também das funções de magistrado. Possibilidade.



    1. Recebem-se os embargos declaratórios contra decisão monocrática como agravo interno quando a presença dos requisitos recursais permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.



    2. É válida, por publicação no DJe, a intimação do investigado quanto à data da sessão de julgamento da reclamação disciplinar se ele já integrava o feito por ter sido devidamente notificado para a apresentação de defesa prévia.



    3. A instauração de processo disciplinar como conclusão da reclamação disciplinar ocorre quando identificados indícios suficientes de conduta violadora dos preceitos aplicáveis à magistratura, sendo certo que o Supremo Tribunal não se substitui ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários dos autos.



    4. Ainda que os fatos apurados na reclamação disciplinar tenham sido, majoritariamente, praticados no exercício da função de corregedor-geral de justiça, é admissível o afastamento também das funções de magistrado se as acusações imputadas ao investigado, a par de configurarem infrações disciplinares, foram tidas por violadoras de princípios a serem observados pela magistratura, tais como a imparcialidade e a moralidade.



    5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (MS 33.373-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016)



    O presente Mandado de Segurança trata, portanto, de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, “o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte” (RMS 10.208/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, STJ, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999).



    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1/12/06).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente